Tribunal: TJBA
Processo: 8030258-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030258-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA BRANCA SERVICOS DE CONSTRUCAO SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES

AGRAVADO: KESIA JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO
.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Insurgem-se os Agravantes contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento nos autos nº 8011323-33.2022.8.05.0080. Os agravantes alegam cerceamento de defesa.

O Juízo de 1º Grau entendeu que a análise documental era suficiente para o esclarecimento dos vícios apontados no imóvel adquirido pelos agravados e a pretensão de indenização por danos morais.

Conforme o art. 370, CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, as agravantes não especificaram o objeto/fato a ser provado nem apresentaram o rol de testemunhas, não justificando, assim, a necessidade da audiência.

O indeferimento da audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa quando o juiz constatar a suficiência das provas documentais e a ausência de justificativa para a produção de provas orais.

Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030258-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes ASA BRANCA SERVICOS DE CONSTRUCAO SPE LTDA e outros e como Agravados KESIA JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA SANTOS GOMES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08